Tribunal: TJMT
Processo: 1024060-89.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024060-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[T. M. P. - CPF: 098.675.011-52 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), JAKELINE NAYARA ROHDE MARQUES - CPF: 010.235.541-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JAKELINE NAYARA ROHDE MARQUES - CPF: 010.235.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS EM VOO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AOS DANOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em atraso de mais de 12 horas no voo de retorno contratado junto à companhia aérea apelada, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

O autor alegou não ter sido previamente comunicado da alteração do voo, tampouco ter recebido assistência da empresa, o que configuraria falha na prestação do serviço e ensejaria indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso de mais de 12 horas em voo comercial, com alteração do itinerário e suposta ausência de comunicação prévia ao consumidor, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem falha na comunicação ou na assistência aos passageiros.

Não foram juntados documentos que comprovem os prejuízos efetivamente suportados pelo autor, tampouco demonstração de situações de aflição, constrangimento ou violação à dignidade decorrente do atraso.

A ausência de prova quanto aos danos alegados, aliada à inexistência de elementos que evidenciem falha no serviço, afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso em voo superior a 12 horas, por si só, não configura dano moral, quando não demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova quanto aos danos alegados impede o reconhecimento do direito à indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 865.332, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.12.2016; STJ, REsp 1.385.993/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
T. M. P, representado por Jakeline Nayara Rohde Marques
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização que move contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., julgou improcedente a pretensão condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende o desacerto da sentença, sustentando que o atraso superior a 12horas, evidencia a falha na prestação de serviço pela apelada. Assevera que não consta dos autos prova da comunicação da alteração do voo pela companhia aérea, formulando pela reforma da sentença para que seja imputado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
171406264
).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no id. 274780894, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Teodoro Marques Pedroski,
representado por Jakeline Nayara Rohde Marques, manejou ação indenizatória em desfavor da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., aduzindo que
adquiriu, juntamente com seus familiares, passagens aéreas para uma viagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com saída de Sinop/MT no dia 29.03.2023 e retorno previsto para o dia 03.04.2023, com embarque às 21h25 e desembarque em Sinop às 00h55 do dia seguinte.

Relata que a viagem de ida transcorreu normalmente, contudo, no retorno, ao tentar confirmar o voo, foram surpreendidos com a alteração do itinerário, tendo a nova previsão de partida sido marcada para o dia 04.04.2023, às 07h05, com chegada em Sinop apenas às 13h20 – ou seja, mais de 12 horas de atraso, além de mudança no trajeto, que passou a incluir conexões em Brasília/DF e escala em Cuiabá/MT, em substituição à conexão única em Campinas/SP prevista inicialmente.

Afirma que o episódio configurou falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, pois não houve qualquer comunicação prévia sobre o cancelamento e alteração do voo, tampouco fornecimento de assistência adequada aos passageiros – que incluíam, além do autor menor, outras crianças e idosos, formulando pela condenação da empresa ao pagamento de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende o desacerto da sentença, sustentando que o atraso superior a 12horas, evidencia a falha na prestação de serviço pela apelada. Assevera que não consta dos autos prova da comunicação da alteração do voo pela companhia aérea, formulando pela reforma da sentença para que seja imputado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que os apelantes adquiriram passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Sinop – Rio de Janeiro,
com saída de Sinop/MT no dia 29.03.2023 e retorno previsto para o dia 03.04.2023, com embarque às 21h25 e desembarque em Sinop às 00h55, contudo,
diante do cancelamento, chegaram no destino somente no dia 04.04.23, às 07h05.

Diante disso, a celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada.

Sobre o tema, dispõe o art. 12 da Resolução 400/ANAC,
in verbis
:

“
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”
.

E, apesar de sustentar os apelantes que não logrou a apelada demonstrar a prévia notificação, ensejando portanto a sua responsabilização,

ao passo que as telas unilaterais não servem como meio de prova, me causa estranheza a ausência de elementos que corroborem com o alegado infortúnio.

Isso porque, não trouxe aos autos um documento sequer quanto a alteração de estadia, ou pedidos de ressarcimentos materiais, bem como os infortúnios suportados em decorrência do atraso.

A mera alegação de que houve alteração no voo, com posterior atraso, não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação da empresa aérea por dano moral. O atraso, ainda que existente, demanda, para ser juridicamente relevante, a demonstração de que ultrapassou os limites do razoável, e que ocasionou consequências lesivas concretas ao passageiro, o que,
in casu
, não se verificou.

Ainda que se tratasse de criança em tenra idade, acompanhada de familiares, inclusive idosos, a prova do desconforto não se confunde com a sua presunção automática. O dano moral, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico, ainda que presumível em determinadas situações, exige um mínimo de lastro probatório quando não demonstrada à falha na prestação do serviço.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Ocorre que, na hipótese versanda, o requerente nada discorre acerca de eventual situação aflitiva apta a configurar a ocorrência de dano moral, como por exemplo, perda de compromisso inadiável, ausência de assistência material pela requerida e/ou constrangimento, limitando-se a requerer o dano moral fundado no cancelamento e atraso do voo, o que, por si só, como já dito, não se mostra suficiente a caracterizar a ocorrência da lesão extrapatrimonial.

Assim, embora o requerente não tenha especificado se recebeu assistência para hospedagem e alimentação, as alegações iniciais levam a presumir que recebeu toda a assistência necessária, porquanto nada discorre quanto a eventual desídia da parte requerida nesse sentido, nem mesmo formula pedido quanto a eventuais danos materiais decorrentes da situação narrada nos autos
”. (id. 272517412).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a sua exigibilidade suspensa.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025